Tribunal: STF
Processo: RE 1392320
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ISENÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PROVENTOS DE MILITAR INATIVO. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. LEI FEDERAL N. 13.954/2019. INVASÃO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DOS ESTADOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. ADI 4.912, ACO 3.396 E RE 1.338.750, TEMA N. 1.177/RG.



    1. O acórdão recorrido está em conformidade com a compreensão desta Suprema Corte, firmada na ADI 4.912, ministro Edson Fachin, e na ACO 3.396, ministro Alexandre de Moraes, em que reconhecida a inconstitucionalidade da alteração promovida pela Lei federal n. 13.954/2019 sobre as alíquotas de contribuições previdenciárias a serem aplicadas aos militares estaduais.



    2. O Plenário do Supremo, ao apreciar o RE 1.338.750, piloto do Tema n. 1.177/RG, ministro Luiz Fux, ratificou o entendimento revelado na ADI 4.912 e na ACO 3.396.



    3. Divergir da conclusão do Órgão judiciário de origem quanto ao enquadramento do recorrido na legislação de regência, para fins de reconhecimento do direito à isenção da contribuição previdenciária, demandaria o reexame da legislação estadual e do conjunto probatório, providência vedada em sede extraordinária, ante os óbices dos enunciados n. 279 e n. 280 da Súmula do Supremo.



    4. Agravo interno desprovido.